Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
CESSÃO DE VEÍCULO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INDENIZAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A gratuidade de justiça pode ser revogada a qualquer tempo, desde que demonstrada alteração da capacidade financeira da parte beneficiada, o que não ocorreu na espécie.
3. Desconstituída a cessão, é indevido o pagamento de prestações, até pela incompatibilidade entre os pedidos.
4. O devedor fiduciante que, sem autorização do credor fiduciário, cede o objeto da garantia, assume os riscos e inconvenientes da negociação.